Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-26.2011.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000248-26.2011.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: 3R TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES

APELADO: SIOMARIA DA SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDEMBERG DOS SANTOS COUTINHO, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO, JOECELIA COUTINHO QUADROS, EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM CARRETA ESTÁTICA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. PANE SECA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EFICAZ. MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PENSIONAMENTO MENSAL E DANOS MORAIS MANTIDOS. COBERTURA SECURITÁRIA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por 3R Transportes
Eireli
e Itaú Seguros contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização decorrentes de acidente fatal na BR-101.

O preposto da transportadora imobilizou o veículo na faixa de rolamento por falta de combustível (pane seca) em trecho de visibilidade reduzida (aclive após curva), sem sinalização regulamentar, resultando na colisão da motocicleta conduzida pela vítima.

A sentença condenou a ré ao pagamento de danos morais (R$ 100 mil para cada autor) e pensão mensal de 2 salários mínimos.

Na lide secundária, a seguradora foi condenada ao reembolso dos danos corporais, excluídos os danos morais face à cláusula restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se ocorreu prescrição intercorrente pela demora de onze anos entre o ajuizamento e a citação; (
ii
) se a companheira detém legitimidade ativa ante a informalidade da união estável; (
iii
) se a presunção de culpa em colisão traseira deve ser afastada diante da obstrução indevida da via sem sinalização; (
iv
) se a pane seca caracteriza fortuito interno ou negligência; (v) se os danos morais e o
pensionamento
foram fixados em patamares razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inocorrência
de prescrição intercorrente. A demora processual decorreu de entraves do mecanismo judiciário (digitalização e migração de sistemas), não havendo desídia autoral. Incidência da Súmula 106 do STJ.

Legitimidade ativa da companheira confirmada por robusto conjunto probatório (filho comum, prova testemunhal e declaração de agente de saúde), prevalecendo a realidade fática sobre a formalidade do estado civil "solteiro" constante no óbito (
Art
. 1.723 do CC).

A presunção de culpa de quem colide na retaguarda é relativa (
juris

tantum
) e cede diante da demonstração de que o veículo da frente criou situação de risco anormal e imprevisível ao obstruir a pista sem sinalização eficaz (
Art
. 46 do CTB).

A imobilização por "pane seca" configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da transportadora, evidenciando falha grave no dever de diligência (
Art
. 927, parágrafo único, do CC).

Dano moral mantido em R$ 100.000,00 per capita, patamar adequado à gravidade do óbito e à evasão do preposto sem prestar socorro (
Art
. 176 do CTB).

Pensionamento
mensal fixado em 2 salários mínimos mantido, ante a dependência econômica presumida e o exercício de atividade remunerada habitual, independentemente de prova formal de renda.

Validade da cláusula de exclusão de danos morais na lide secundária, por ser expressa e destacada, conforme Súmula 402 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos, com esclarecimento de que a dedução do seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ) deve restringir-se a verbas de natureza compatível (danos corporais), não incidindo sobre os danos morais.

Tese de julgamento:
1. Não há prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de entraves burocráticos do Judiciário e a parte autora atende prontamente às determinações de impulsionamento. 2. A presunção de culpa em colisão traseira é elidida quando o fator determinante do acidente é a imobilização indevida de veículo sobre a pista de rolamento sem a sinalização regulamentar. 3. A pane seca constitui fortuito interno, não excluindo o dever de indenizar do transportador rodoviário profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 226, §3º; CC,
arts
. 186, 927, 932, III, 1.723; CTB,
arts
. 29, II, 46, 176; CPC,
arts
. 85, §11, 485, §1º, 533.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 106, 246, 313 e 402; STJ,
EREsp
nº 1.191.598/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000248-26.2011.8.05.0111, em que figuram
como Apelantes
3R TRANSPORTES EIRELI e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. e
como Apelados
SIOMARIA DA SILVA SANTOS e MATHEUS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)